Tribunal: TRF3
Processo: 5032398-60.2018.4.03.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12083)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
105/148)

5032398-60.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

TutAntAntec - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO JULGADO. PREJUDICIALIDADE.

1. O presente pedido encontra-se prejudicado, tendo em vista o julgamento, nesta mesma sessão, da apelação na qual se discutiu o mérito da causa

2. Tendo em vista o julgamento da apelação, ocorreu a perda do objeto deste pedido, diante da manifesta ausência de interesse no prosseguimento deste incidente.

3. Pedido de concessão de tutela antecipada prejudicado.

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12083) No 5032398-60.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

REQUERENTE: EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO

REPRESENTANTE: OSCAR RICARDO NARANJO OSTOICH, CRISTINA MARIA POLICARO NARANJO

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A,

REQUERIDO: ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - EPP, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Advogados do(a) REQUERIDO: ROBERTO TAMBELINI - SP355916-A, SAMUEL MACARENCO BELOTI - SP123813-A

OUT

Inteiro teor:
105/148)

5032398-60.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

TutAntAntec - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO JULGADO. PREJUDICIALIDADE.

1. O presente pedido encontra-se prejudicado, tendo em vista o julgamento, nesta mesma sessão, da apelação na qual se discutiu o mérito da causa

2. Tendo em vista o julgamento da apelação, ocorreu a perda do objeto deste pedido, diante da manifesta ausência de interesse no prosseguimento deste incidente.

3. Pedido de concessão de tutela antecipada prejudicado.

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12083) No 5032398-60.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

REQUERENTE: EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO

REPRESENTANTE: OSCAR RICARDO NARANJO OSTOICH, CRISTINA MARIA POLICARO NARANJO

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A,

REQUERIDO: ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - EPP, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Advogados do(a) REQUERIDO: ROBERTO TAMBELINI - SP355916-A, SAMUEL MACARENCO BELOTI - SP123813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12083) No 5032398-60.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

REQUERENTE: EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO

REPRESENTANTE: OSCAR RICARDO NARANJO OSTOICH, CRISTINA MARIA POLICARO NARANJO

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A,

REQUERIDO: ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - EPP, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Advogados do(a) REQUERIDO: ROBERTO TAMBELINI - SP355916-A, SAMUEL MACARENCO BELOTI - SP123813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (relator): Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada formulado por EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO em face do diretor da ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA – EPP e do reitor do INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, no qual requer a imediata emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio até o processamento final da apelação em curso.

O requerente invocou a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, aduzindo o fumus boni iuris e o periculum in mora, quanto a necessidade da expedição do certificado de conclusão do ensino médio para o desenvolvimento dos atos da vida civil e de sua vida acadêmica.

É o relatório.

srevi

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12083) No 5032398-60.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

REQUERENTE: EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO

REPRESENTANTE: OSCAR RICARDO NARANJO OSTOICH, CRISTINA MARIA POLICARO NARANJO

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A,

REQUERIDO: ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - EPP, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Advogados do(a) REQUERIDO: ROBERTO TAMBELINI - SP355916-A, SAMUEL MACARENCO BELOTI - SP123813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (relator): O presente pedido encontra-se prejudicado, tendo em vista o julgamento, nesta mesma sessão, da apelação nos autos do processo no 50095192920174036100, no qual se discute o mérito da causa.

Dessa forma, tendo em vista o julgamento da apelação, ocorreu a perda do objeto deste pedido, diante da manifesta ausência de interesse no prosseguimento deste incidente.

Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de concessão de tutela antecipada.

É como voto.

E M E N T A

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO JULGADO. PREJUDICIALIDADE.

1. O presente pedido encontra-se prejudicado, tendo em vista o julgamento, nesta mesma sessão, da apelação na qual se discutiu o mérito da causa

2. Tendo em vista o julgamento da apelação, ocorreu a perda do objeto deste pedido, diante da manifesta ausência de interesse no prosseguimento deste incidente.

3. Pedido de concessão de tutela antecipada prejudicado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o pedido de concessão de tutela antecipada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.